Tribunal: TJSP
Processo: 1001376-31.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001376-31.2020.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado CONDOMÍNIO VILLES DE FRANCE, é apelado/apelante
LUIZ CARLOS NACIF LAGROTTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001376-31.2020.8.26.0704 -Voto no
2
APELAÇÃO
1001376-31.2020.8.26.0704
APTES/APDS
Luiz Carlos Nacif Lagrotta e Condomínio Villes de
France
COMARCA
S. Paulo F.R. Butantã 2a Vara Cível
VOTO No 38.820
EMENTA Ação de indenização. Cobrança de
contribuição
condominial
já
paga.
Dano
moral
caracterizado.
Indenização devida. Valor adequadamente fixado à vista das
circunstâncias fáticas indicadas. Juros de mora devidos desde a
citação, já que inaplicável o artigo 398 do Código Civil, reservado ao
caso de responsabilidade por ilícito civil puro. Apelações não providas.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
procedente ação de ajuizada por condômino para compelir o condomínio a
lhe pagar indenização por danos morais consequentes ao fato de ter
ajuizado execução por débito que se viu já estar pago.
Ambas as partes apelam.
O demandado insiste na improcedência da ação.
Para tanto ele afirma ter já indenizado o autor na
medida em que quando do julgamento dos embargos á execução se aplicou
o regime de dobra quanto ao valor já pago.
Ao lado disso ela acrescenta que não negativou o
autor, sendo que o apontamento se referia à distribuição da ação, anotação
que independia de pedido do recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001376-31.2020.8.26.0704 -Voto no
3
O autor, de seu turno, pede seja elevado o valor
da indenização, bem como alterado o termo inicial dos juros de mora.
Para tanto ele reitera a exposição fática da
petição inicial e afirma que à vista do ocorrido se justificava indenização de
maior valor, isso de modo a reparar o dano e coibir novas ofensas.
Ao lado disso o apelante assevera que por não se
cuidar de ilícito contratual os juros de mora eram devidos desde a data do
fato, isso nos termos da Súmula STJ n. 54.
Recursos
regularmente
processados
e
respondidos.
É o relatório.
A indenização por dano moral foi aqui postulada
pelo fato de o condomínio ter ajuizado ação contra o apelante por
contribuição condominial que depois se viu já havia sido paga, o que levou à
inclusão do nome do recorrente nos cadastros do distribuidor forense.
A Juíza na sentença reconheceu que tal quadro
produziu dano moral e então condenou o apelado a pagar indenização de
R$ 5.000,00, valor que ao tempo do julgamento correspondia a cerca de
cinco salários-mínimos.
Pois assim havia mesmo de ser.
A particularidade de o condomínio ter sido na
precedente ação apenado com a aplicação do regime de dobra (artigo 940
do Código Civil) não eliminava o cabimento da indenização, eis distintas as
funções de tais verbas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001376-31.2020.8.26.0704 -Voto no
4
Assim, enquanto a primeira tem a finalidade de
punir o credor que cobrou quantia já satisfeita, medida que dispensa
indagação sobre os danos advindos daquela exigência, a segunda tem feitio
de reparação de tais danos (artigo 927 do Código Civil).
Logo, caso não era mesmo de por conta da
primeira imposição se dispensar o condomínio de indenizar o dano que o
ajuizamento da ação causou ao conceito social do condômino.
Tal dano decorreu da anotação no distribuidor
forense acerca do ajuizamento daquela indevida execução contra o
condômino, nada evidentemente importando não ter o próprio condomínio
solicitado fosse aquele fato repassado aos cadastros de devedores.
Como se sabe, os mantenedores de bancos de
dados são abastecidos de informações sobre a distribuição judicial
diretamente pelo distribuidor forense, isso com base em autorização da
Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo (processo CG 85.232/88, DOJ
de 22.6.1995), o que convém ao interesse público.
Logo, se o suposto credor indevidamente intenta
ação e com isso leva à inclusão do nome do demandado naqueles
cadastros, como aqui ocorreu segundo mostrava o documento de fls. 17, há
ele de reparar o dano ao conceito social do aludido réu.
Certo, ainda, ser até intuitivo que ocorrência
daquela sorte não representa mero aborrecimento, mas repercute na esfera
moral, o que justifica indenização.
Inevitável, destarte, mostrava-se a condenação
do condomínio ao pagamento da referida verba.
O valor a tal título fixado não se mostra irrisório,
mas compatível com a condição das partes, a natureza da ofensa e o seu
grau de repercussão, mostrando-se ainda suficiente para servir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001376-31.2020.8.26.0704 -Voto no
5
desestímulo, estando no espectro que esta Câmara tem usualmente fixado
em situações semelhantes.
Não se podia em concreto desconsiderar,
consigne-se, o fato de se cuidar de paga a ser suportada pela coletividade
condominial, que a rigor fora ela mesma vítima da falha de quem incumbiu
de proceder ao controle de contas. De lembrar, ainda, que o apelante já foi
beneficiado pela aplicação do regime de dobra sobre o valor indevidamente
cobrado.
Assim, ante tais circunstâncias razão não há para
se elevar a condenação.
Nem quanto ao ponto residual o inconformismo
procede
Os juros de mora eram mesmo devidos desde a
citação, isso nos termos do artigo 405 do Código Civil e artigo 240 “caput”
do Código de Processo Civil.
Aqui não se aplicava o regime do artigo 398 do
Código Civil, já que o dispositivo incide no caso de responsabilidade civil por
ato ilícito puro, mas essa não era a situação, eis que a demanda versava
sobre cobrança de contribuição condominial, que tem lastro no ato negocial
retratado na convenção.
Em suma, a sentença nenhum reparo comporta.
Nega-se provimento aos recursos.
ARANTES THEODORO
RELATOR